Tribunal: STF
Processo: ADI 1891
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-05-12
Data de publicação: 1999-05-12

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade de dispositivos e
expressões contidas na Medida Provisória 1.663-13, de 26 de agosto
de 1998. Pedido de liminar.
- Ação que está prejudicada quanto à expressão "§ 5º do art. 57 da
Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991" contida no artigo 28 da Medida
Provisória n. 1.663-14, de 1998, porque não foi ele reproduzido na
Lei 9.711, de 20.11.98, em que se converteu a citada Medida
Provisória.
- Falta de relevância jurídica para a concessão de liminar no
tocante a expressão "de contribuição" contida no artigo 94 da Lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pelo artigo 24
da Lei nº 9.711/98. Não determinando o dispositivo em causa sua
aplicação retroativa, se esta vier a ocorrer poderá ela ser objeto
de controle difuso de constitucionalidade, caso a caso.  As demais
alegações de inconstitucionalidade dessa expressão não se evidenciam
de plano em exame sumário para a concessão, ou não, de medida liminar.
- A mesma falta de relevância jurídica para a concessão de liminar
ocorre no que diz respeito ao § 3º do artigo 126 da Lei nº 8.213/91,
na redação dada pelo artigo 24 da Lei n. 9.711/98.
Ação de que se conhece em parte, e nela se indefere o pedido de
suspensão da eficácia da expressão "de contribuição" contida no
artigo 94 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e do § 3º do
artigo 126 da mesma Lei, ambos com a redação dada pelo artigo 24 da
Lei nº 9.711/98.